Tribunal: TJPA
Processo: 0804013-08.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804013-08.2024.8.14.0000

PACIENTE: ENYSON BATISTA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA OFERECIDA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. TESE SUPERADA.

1. Sendo a peça acusatória regularmente oferecida no curso da tramitação mandamental, resta superada a alegação de excesso de prazo baseada no não oferecimento da denúncia, aspecto que prejudica o pedido de relaxamento da custódia sob tal ângulo. Precedentes do STJ.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES.

2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva se justifica, no caso de tráfico de drogas, quando imposta em razão da variedade dos entorpecentes apreendidos e de peculiaridades do caso concreto indicativas de narcotraficância (STJ, AgRg no HC n. 874.725/SP).

3.
In casu
, o coacto foi flagranteado em companhia de três adolescentes, tendo sido encontrado com o grupo 05 “petecas” de crack, 60 (sessenta) sacos zip com maconha, a quantia de R$ 401,00 (quatrocentos e um reais) em notas fracionadas e vários sacos zip para embalar drogas, o que autoriza a imposição da custódia cautelar, diante da configuração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, aos ditames do art. 312 do CPP.

4. Desta feita, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, não há que se cogitar da substituição da custódia por outras medidas cautelares (STJ, AgRg no HC n. 890.760/PR). Pela mesma razão, os eventuais predicados favoráveis do coacto são irrelevantes para fins de revogação da prisão preventiva, incidindo, no ponto, a súmula 8 do TJPA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, que está custodiado sem denúncia oferecida.

O impetrante sustenta a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e ressalta os predicados pessoais favoráveis do coacto, requerendo, liminarmente e no mérito, o relaxamento da custódia impugnada e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Indeferida a liminar (ID 18576042) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 18698492), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 18707148).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, a hipótese é de
conhecimento parcial
da impetração.

O excesso de prazo baseado no não oferecimento de denúncia está superado. No ponto, destaco que a peça acusatória foi regulamente oferecida no curso da tramitação deste
mandamus
(vide proc. n. 0800600-19.2023.8.14.0130, ID 111937201), aspecto que prejudica o pedido de relaxamento da custódia sob tal ângulo (STJ,
AgRg no HC n. 857.579/RO
, relatora Ministra Laurita Vaz;
RHC n. 137.054/CE
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

No mérito
,
a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas. Consoante informado pelo juízo impetrado, o coacto foi flagranteado em companhia de três adolescentes, tendo sido encontrado com o grupo “05 ‘petecas’ de crack, 60 (sessenta) sacos zip com maconha, a quantia de R$ 401,00 (quatrocentos e um reais) em notas fracionadas e vários sacos zip para embalar drogas” (ID 18698492).

À vista de tal contexto fático, a autoridade coatora decretou a custódia preventiva impugnada mediante fundamentação idônea e suficiente, ressaltando a configuração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, aos ditames do art. 312 do CPP (ID 18551278 - Pág. 2/6), alinhando-se ao entendimento placitado no âmbito do STJ, para quem a prisão preventiva se justifica quando imposta em razão da variedade das drogas apreendidas e de peculiaridades do caso concreto indicativas de narcotraficância (
AgRg no HC n. 874.725/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Desta feita, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, inexiste espaço para cogitar da substituição da custódia por outras medidas cautelares (STJ,
AgRg no HC n. 890.760/PR
,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

De resto, os eventuais predicados favoráveis do paciente são irrelevantes para fins de revogação da prisão preventiva, incidindo, no ponto, a súmula 8 desta Corte de Justiça.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/04/2024